Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que majorou o valor da multa por descumprimento da obrigação de não fazer – regularidade e observância da razoabilidade e proporcionalidade. Cobrança de multa já paga - impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a majoração da multa por descumprimento de obrigação de não fazer e indeferiu a cobrança de multa já paga.
2. Aduz o agravante que a empresa agravada vem sistematicamente descumprindo a obrigação de não fazer, consistente em não encaminhar mensagens de qualquer natureza para o telefone ou e-mail do autor, com a finalidade de ofertar produtos e serviços. Apesar de pagar multa de R$ 4.000,00, a requerida continua descumprindo a obrigação, razão pela qual seria devida uma nova quantia de R$ 4.000,00. Por fim, aduziu que a majoração da multa para R$ 300,00, a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, até o limite de R$ 6.000,00, é insuficiente, requerendo que seja fixada em R$ 1.000,00 por cada ato e sem limite.
II. Questão em discussão
3. São duas as questões em discussão: (i) saber se é devida a cobrança do valor de R$ 4.000,00; e (ii) se a majoração aplicada da multa é suficiente.
III. Razões de decidir
4. A cobrança da multa de R$ 4.000,00, pelo descumprimento da obrigação de não fazer, foi reconhecida pela decisão datada de 17.04.2024. Seu pagamento foi comunicado ao juízo em 23.04.2024 e o alvará de levantamento foi expedido em 16.05.2024, de modo que não se perdura a mesma multa após o seu pagamento.
5. Quanto à necessidade de revisão da majoração do valor da multa para adequar ou assegurar maior eficácia ao cumprimento da obrigação, não verifico que Sua Excelência na origem tenha fixado valor a menor do que a razoabilidade e proporcionalidade indicavam. O simples fato de receber mensagens com oferta publicitária, por mais desagradável que seja sua insistência, não pode provocar uma situação de enriquecimento desproporcional que justifique seu arbitramento em R$ 1.000,00 por ato e sem qualquer limitação.
6. Ante essas considerações, impõe-se a confirmação da decisão agravada com o improvimento do recurso.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.